Tribunal: TJBA
Processo: 0304136-46.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS n. 0304136-46.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO EMBARGADA/EMBARGANTE: LAUDICEIA DE SOUSA BATISTA Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Laudiceia de Sousa Batista e pelo Município de Ilhéus contra acórdão que, em apelações cíveis simultâneas, manteve a condenação do Município ao pagamento de R$7.205,00 referentes a aluguéis inadimplidos no contrato de locação nº 156/2013, e manteve a improcedência do pedido de indenização por danos materiais formulado pela locadora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissões ou contradição ao negar provimento ao recurso adesivo de Laudiceia de Sousa Batista, especialmente quanto à responsabilidade pela não realização da perícia, à valoração das fotografias contemporâneas, à suposta contradição sobre as condições do imóvel e ao pedido subsidiário de retorno dos autos; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissões ou contradição ao negar provimento à apelação do Município de Ilhéus, especialmente quanto à prova do débito, à identificação individualizada das obrigações contratuais, à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à delimitação temporal da responsabilidade do ente público. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto à responsabilidade pela não realização da perícia: o acórdão enfrentou expressamente o ponto, consignando que a demora na instrução não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, tendo a própria parte contribuído para o decurso do tempo sem diligenciar efetivamente pela realização da prova. 4. Não há omissão quanto à valoração das fotografias: o acórdão apreciou o conjunto probatório de forma motivada, concluindo pela insuficiência das provas para embasar condenação por danos materiais. Ainda que se admitisse distinção entre os conjuntos documentais, fotografias unilaterais desacompanhadas de análise técnica imparcial são insuficientes para demonstrar extensão dos danos e nexo causal, inviabilizando efeito infringente. 5. Não há contradição entre o reconhecimento das condições do imóvel e a negativa de indenização: a afirmação de que o imóvel não se encontra nas mesmas condições foi utilizada para justificar a inviabilidade de perícia retroativa, não para reconhecer danos imputáveis ao Município. Não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. 6. Não há omissão quanto ao pedido subsidiário de retorno dos autos: o acórdão o rejeitou ao concluir pela regularidade da instrução e pela contribuição da parte para o decurso do tempo. O art. 1.013, §3º, do CPC confere faculdade ao tribunal, não obrigação, e sua não aplicação está implicitamente fundamentada. 7. Não há omissão quanto à prova do débito: o acórdão identificou expressamente os elementos probatórios que sustentam a condenação — contrato, notas de empenho, autorizações de fornecimento e notas fiscais —, com indicação dos respectivos ids documentais. O Município não comprovou o pagamento, fato extintivo que lhe competia provar (art. 373, II, CPC). 8. Não há contradição na identificação das obrigações contratuais: a condenação foi individualizada por período, valor e instrumento contratual, inexistindo tratamento genérico ou abstrato do débito. 9. Não há omissão quanto ao enriquecimento sem causa: o princípio foi utilizado como fundamento reforçativo e subsidiário, após a conclusão pela existência e inadimplemento da obrigação contratual com base nas provas dos autos. 10. Não há omissão quanto à delimitação temporal: o acórdão enfrentou diretamente a tese da desocupação antecipada, concluindo pela ausência de prova documental idônea e pela subsistência da obrigação até o término contratual em 31 de dezembro de 2013. 11. Os embargos reproduzem, sob a forma de vícios declaratórios, teses já deduzidas e expressamente rejeitadas nos recursos de apelação, caracterizando uso do recurso como sucedâneo de impugnação de mérito, inadmissível pela via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração de Laudiceia de Sousa Batista e do Município de Ilhéus conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de resposta a argumento quando o ponto foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. 2. Não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem constituem sucedâneo recursal." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I e II, 1.013, §3º, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CC, art. 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 0304136-46.2014.8.05.0103, sendo Embargante/Embargado Município de Ilhéus e Embargada/Embargante Laudiceia de Sousa Batista, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar ambos os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator